Tribunal: TJDFT
Processo: 0746817-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746817-12.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: RITA DE CASSIA COSTA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE contra a decisão ID origem 175559100, proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília nos autos da Liquidação de Sentença pelo Procedimento Comum n. 007177-84.2016.8.07.0001, movida por RITA DE CASSIA COSTA, ora agravada. Na ocasião, o Juízo rejeitou a impugnação aos honorários periciais formulada pela requerida, nos seguintes termos: A parte ré apresentou impugnação aos honorários periciais, arbitrados pelo perito em R$ 6.934,26, conforme petição de ID 173683877. Ocorre que a parte interessada não apresentou qualquer documento, a fim de demonstrar que o valor proposto pelo perito esteja muito acima dos valores que vem sendo praticados em demandas semelhantes. Ademais, a jurisprudência apresentada não é semelhante ao caso dos autos. Por outro lado, a proposta do perito indica os serviços que serão prestados e são condizentes com a natureza da demanda e a complexidade da prova a ser produzida. Ante o exposto, rejeito a impugnação. Venha o depósito da quantia, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não realização da prova pericial, assumindo a parte os ônus de sua inércia. A requerida juntou comprovante de pagamento dos honorários (IDs origem 176836665 e 176836668) e informou a interposição do presente recurso (ID origem 177059556). Nas razões recursais ora em exame, a agravante pontua o cabimento de Agravo de Instrumento para impugnar honorários periciais com fundamento na taxatividade mitigada sufragada pelo col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, eis que a o debate se revela urgente. Assevera que o valor dos honorários da perícia atuarial, determinada para apurar a legalidade dos índices de reajuste aplicados ao plano de saúde não observa a proporcionalidade e a razoabilidade, pois os percentuais estão previstos no contrato entabulado com a agravada, devendo, pois, ser reduzido. Quanto ao perigo da demora, a ensejar o deferimento da tutela de urgência, aponta o risco de perder o direito à produção da prova pericial, essencial para a comprovação do seu direito, caso não pague os honorários. Ao final, a agravante requer a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. De início, sobreleva registrar que o cabimento de Agravo de Instrumento para impugnar decisões interlocutórias prolatadas na fase de liquidação de sentença está previsto no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC, sendo despiciendo avaliar se o caso se encaixa no conceito de “urgência” contido no Tema Repetitivo n. 988 do col. STJ. Presentes, pois, esse e os demais requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre-me, então, analisar o pedido de tutela de urgência, consistente no sobrestamento da decisão que rejeitou a impugnação aos honorários periciais. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Pois bem. Como é sabido, os honorários periciais devem ser arbitrados em vista da complexidade da matéria, do tempo exigido e do local da prestação do serviço, de forma geral. Nesse sentido, confiram-se ementas de julgados deste Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. EXAME PERICIAL. COMPLEXIDADE DEMONSTRADA PELO MÉDICO PERITO. NÃO CONFIGURADA ABUSIVIDADE NA ESTIMATIVA DOS RESPECTIVOS HONORÁRIOS. INVIÁVEL A PRETENDIDA REDUÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. I. A matéria agravada versa sobre o valor dos honorários periciais apresentados pelo médico perito e devidamente homologado pelo Juízo originário. II. Os honorários periciais devem ser arbitrados à luz das circunstâncias que envolvem a perícia a ser efetuada. III. O argumento recursal (excesso ou abusividade dos honorários) não prospera, pois não foram apresentados indícios veementes a subsidiar a alegada desproporcionalidade do valor fixado a esse título, frente à extensão e complexidade do trabalho a ser efetuado. IV. O médico perito apresentou proposta de honorários condizente com o trabalho pericial que será desenvolvido. Lado outro, a parte agravante não logrou desconstituir os parâmetros detalhados pelo perito em sua manifestação. IV. Adequado o valor estimado pelo médico perito. V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1768109, 07296585620238070000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2023, publicado no PJe: 18/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ARBITRAMENTO. CRITÉRIOS. ZELO PROFISSIONAL. LUGAR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TEMPO EXIGIDO PARA A SUA EXECUÇÃO. IMPORTÂNCIA PARA A CAUSA. ATENDIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. 1. O arbitramento dos honorários do perito deve levar em consideração o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, o tempo exigido para a sua execução e a importância para a causa. Atendidos tais requisitos, a fixação de honorários em patamar inferior ao solicitado pelo expert, quando não há qualquer comprovação acerca de sua exorbitância, afronta a atividade técnica e responsabilidade inerentes ao trabalho pericial. 2. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1651974, 07140366820228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no PJe: 28/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, o perito estimou que, para analisar o reajuste etário aplicado ao contrato de plano de saúde, o que inclui resposta aos 18 (dezoito) quesitos apresentados pela agravante e aos 16 (dezesseis) pela agravada, seriam necessárias 21,5 (vinte e uma vírgula cinco) horas de trabalho, ao custo de R$ 7.704,74 (sete mil, setecentos e quatro reais e setenta e quatro centavos) – consoante tabela estabelecida pelo Instituto Brasileiro de Atuária – IBA (petição ID origem 170812067). O perito, no entanto, ao considerar a impugnação da agravante, reduziu os honorários para R$ 6.934,26 (seis mil, novecentos e trinta e quatro reais e vinte e seis centavos) (petição ID origem 172683683). A agravante impugnou a nova proposta, mas o Juízo de 1o Grau não acolheu a insurgência por entender que não foi demonstrado que o valor está muito acima daqueles que vêm sendo praticados no mercado em demandas semelhantes, bem como por considerar o montante condizente com a natureza e complexidade da prova a ser produzida (decisão ID origem 175559100). Da mesma forma, também não reputo excessivo o valor proposto pelo profissional, que delineou o quantitativo de horas necessárias para a prestação do serviço e considerou, para o cálculo dos honorários, tabela divulgada pelo Instituto ao qual é vinculado (IBA). Além disso, a agravante não comprovou que o tempo de trabalho estimado está destoante de outros casos similares nem que o arbitramento não observou os critérios de fixação de honorários adotados pelo Poder Judiciário. Assim, não vislumbro a probabilidade do direito da agravante. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois são condições cumulativas para o sobrestamento do pronunciamento combatido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e mantenho integralmente a decisão recorrida, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 8 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator